Tribunal: TJBA
Processo: 8075352-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075352-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CATARINA MARTINEZ FALCAO

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. APLICABILIDADE DO CDC. ROL DA ANS. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar com internação psiquiátrica emergencial à beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão tem a ver com a determinação de cobertura, pela operadora do plano de saúde, do tratamento médico prescrito à beneficiária, com a fixação de astreintes e sem limitação, em sede de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos preenchidos diante da comprovação da condição de beneficiária adimplente e da prescrição médica de internação psiquiátrica em caráter emergencial.

4. A negativa de cobertura de internação psiquiátrica emergencial se revela abusiva, pois o plano de saúde tem obrigação legal de assegurar atendimento nos casos de urgência e emergência.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde alcança também os contratos anteriores à Lei nº 9.656/1998, afastando cláusulas restritivas que comprometam a proteção da vida e da saúde do consumidor.

6. O procedimento de internação psiquiátrica está previsto no rol de procedimentos da ANS, conforme a Resolução Normativa nº 465/2021, sendo indevida a limitação de dias ou a imposição de coparticipação não expressamente contratada.

7. A fixação de astreintes é adequada e proporcional, considerando a urgência do tratamento e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, não se evidenciando excesso no valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Decisão mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075352-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
CATARINA MARTINEZ FALCAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator